Tribunal: TJMT
Processo: 1006586-53.2021.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006586-53.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO DIVINO DA SILVA - CPF: 361.464.551-72 (APELANTE), DORVAL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 170.974.286-00 (ADVOGADO), AUREA CANDIDA DA SILVA - CPF: 884.878.061-04 (APELANTE), ADOLFO MENEZES DA SILVA - CPF: 459.909.991-00 (APELANTE), AUGUSTA APARECIDA DA SILVA - CPF: 482.102.771-20 (APELANTE), OSVALDO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 378.539.961-87 (APELANTE), MARCIA MARIA DA SILVA ADAO - CPF: 353.919.011-20 (APELANTE), MARIA AMELIA DE BRITO - CPF: 419.941.911-04 (APELANTE), ANA MARIA DA SILVA - CPF: 459.909.721-72 (APELANTE), ANTONIO PAULINO SOARES - CPF: 702.547.411-85 (APELANTE), SILVANA DA SILVA SOARES - CPF: 013.978.331-81 (APELANTE), VANIA APARECIDA SOARES - CPF: 046.718.881-57 (APELANTE), ROZANA DA SILVA SOARES - CPF: 015.971.711-66 (APELANTE), CARMEM SILVA SOARES - CPF: 708.771.111-38 (APELANTE), PEDREIRA TANGARA LTDA - CNPJ: 15.004.963/0001-30 (APELADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISMUNDO ROSA - CPF: 086.185.771-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO BARRETO - CPF: 154.833.478-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZIRA BARRETO GURISAN - CPF: 361.469.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVINA BARRETO VIEIRA - CPF: 570.753.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO DOMINGOS VIEIRA - CPF: 105.996.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGDA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 878.351.859-20 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – AÇÃO ANTERIOR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – COISA JULGADA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015)

Configura-se a coisa julgada material quando a pretensão de usucapião, ainda que deduzida como matéria de defesa, foi expressamente afastada em anterior ação de reintegração de posse, na qual se discutiu o domínio e a posse do mesmo bem imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOÃO DIVINO DA SILVA e outros, visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Usucapião nº 1006586-53.2021.811.0055, movida em face de PEDREIRA TANGARA LTDA, julgou o processo, pelos seguintes termos:

“Desse modo, verificada a existência de coisa julgada acerca da tese de usucapião, posto que suscitada anteriormente como matéria de defesa em sede de ação de reintegração de posse, na qual figuraram as mesmas partes (ou sucessores desta), a medida que se impõe é a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, reconheço a existência de coisa julgada e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

A título de sucumbência, condeno a parte autora a pagar as custas processuais e honorários advocatícios os quais, na forma do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa pelo fato de estar a parte autora sob o pálio da gratuidade de justiça.”
(id. 288964992).

Nas razões do recurso, de id. 288964993, o recorrente sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa por ignorar as provas que pretendiam produzir.

No mérito, argumenta não houve a ocorrência de coisa julgada, pois alega que
“não há que se falar que a usucapião tenha sido usada como matéria de defesa na referida ação de reintegração de posse, ante as informações reportadas linhas atrás”.
.

Forte neste argumento, busca a cassação do
decisum
para reconhecer o cerceamento de defesa, subsidiariamente, pede a procedência da ação para reconhecer a usucapião da área de 1.000,00m2 do imóvel de matrícula nº 10.068 do CRI de Tangará da Serra-MT.

Devidamente intimado, o apelado contrarrazoou no id. 288964995, rechaçando os argumentos do apelo e pedindo o desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa.

De início, o recorrente aponta cerceamento de defesa ante o julgamento sem o deferimento das provas que gostaria de produzir nos autos.

O art. 370 do CPC dispõe que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar aquelas necessárias ao julgamento do mérito.

Nesse sentido, o julgamento sem considerar as provas requisitadas, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando o conjunto probatório da demanda é suficiente para o convencimento do julgador, ou ainda que não teriam o condão de alterar o resultado do julgamento, como no caso dos autos.

Assim, não basta que a parte alegue genericamente a necessidade de prolongamento da instrução, deve ser demonstrado efetivamente que provas seriam imprescindíveis ao deslinde da controvérsia e, por isso, deveriam ser necessariamente produzidas.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.
2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015)

Portanto,
rejeito a preliminar.

Do mérito.

A controvérsia em apreço limita-se à análise da da r. sentença que, ao reconhecer a ocorrência da coisa julgada, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

A respeito do instituto da coisa julgada, Nelson Nery ensina que:

"A segurança jurídica, trazida pela coisa julgada material, é manifestação do estado democrático de direito (CF 1.º caput). Entre o justo absoluto, utópico, e o justo possível, realizável, o sistema constitucional brasileiro, a exemplo do que ocorre na maioria dos sistemas democráticos ocidentais, optou pelo segundo (justo possível), que é consubstanciado na segurança jurídica da coisa julgada material. Descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio estado democrático de direito, fundamento da república brasileira. A lei não pode modificar a coisa julgada material (CF 5.º XXXVI); a CF não pode ser modificada para alterar-se a coisa julgada material (CF 1.º caput, 60 § 4.º); o juiz não pode alterar a coisa julgada (CPC 467 e 471). Somente a lide (pretensão, pedido, mérito) é acobertada pela coisa julgada material, que a torna imutável e indiscutível, tanto no processo em que foi proferida a sentença, quanto em processo futuro."
("Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", RT, 7ª ed., p. 787).

No que tange à matéria, dispõe o diploma processual civil:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

“Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvêla como questão principal.

§ 2º A hipótese do § 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.”

“Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.”

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei".”

“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Dessa forma, é possível o reconhecimento da coisa julgada material relativamente à alegação de usucapião deduzida como matéria de defesa em anterior ação de reintegração de posse.

Contudo, para que tal reconhecimento seja juridicamente admissível, impõe-se a verificação da identidade tríplice entre as demandas, partes, causa de pedir e pedido, nos exatos termos do art. 337, inciso VII, e §§ 1º, 2º e 4º, do Código de Processo Civil de 2015, que assim dispõe:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...)

VII - coisa julgada; (...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. (...)

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”

No caso concreto, a sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse n.º 0009027-44.2009.8.11.0055, anteriormente ajuizada pela apelada, em face dos apelantes, na qual se ventilou a tese de usucapião como matéria de defesa, reconheceu, com trânsito em julgado, que os réus daquela demanda — ora autores da presente ação — não lograram êxito em comprovar a suposta posse anterior sobre o imóvel litigioso.

Vejamos:

“Ademais, a parte autora logrou êxito em comprovar que a parte requerida possuía apenas a detenção do imóvel em decorrência do contrato de trabalho que existiu com o Sr. Atamario Francisco da Silva, que exercia o cargo de vigia, sendo que a residência lhe foi cedida para facilitar o exercício de sua função.

Neste aspecto, o art. 1.198 do Código Civil dispõe que:

“Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário”.

Assim, não há exercício de posse em nome próprio pelo detentor, ele apenas exerce uma posse em nome de outrem, tanto que o art. 1.208 do Código Civil acrescenta que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, vejamos:

“Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.

Nesse sentido, coleciono os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MERA DETENÇÃO. ESBULHO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. Nos termos do art. 1.198, do Código Civil, considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Se a parte autora não tem mais interesse que o réu, filho do detentor, permaneça no imóvel, e este resiste, mesmo após o recebimento de notificação extrajudicial, a detenção se mostra injusta, ficando comprovado o esbulho. Demonstrado nos autos os requisitos do art. 561, do CPC/2015, a manutenção da procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe. (TJMG; APCV 0010807-18.2015.8.13.0713; Viçosa; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Luciano Pinto; Julg. 28/11/2019; DJEMG 10/12/2019).

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPÓLIO QUE PRETENDE A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO. Alegação de esbulho possessório em razão da permanência do apelante no imóvel. Posse e propriedade sobre os bens constituintes do espólio que foram transmitidas desde a abertura da sucessão aos herdeiros pelo direito de saisine. Apelante que não era possuidor do bem, mas sim mero detentor, na medida em que foi concedida pela falecida proprietária a mera permissão ou tolerância de permanência no imóvel, o que não é apto a caracterizar a posse, nos termos do artigo 1.208, do Código Civil. Esbulho possessório que restou caracterizado, após o não atendimento pelo apelante a pretensão de desocupação voluntária, requerida via notificação extrajudicial. Concessão da reintegração de posse ao apelado que se mostra adequada, haja vista o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC/2015. Jurisprudência desta Corte. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJRJ; APL 0040807-37.2017.8.19.0204; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Celso Silva Filho; DORJ 03/02/2020; Pág. 473).

Portanto, restou comprovado nos autos, segundo minha convicção, que o Sr. Atamario Francisco da Silva e os requeridos sempre foram meros detentores do imóvel sub judice, e não possuidores, pois, sempre tiveram a permissão ou a tolerância da parte autora a permanecerem no imóvel até o momento em que foi solicitada a desocupação.

Por outro lado, a parte requerida não apresentou provas documentais ou testemunhais capazes de demonstrar que exerciam a posse com animus domini e não na qualidade de detentores, razão pela qual, a ação merece ser julgada procedente”.

Igualmente, como bem destacou o juízo
a quo
, a matéria foi ratificada em sede de recurso de apelação neste egrégio tribunal:

“Assim, não há exercício de posse em nome próprio pelo detentor, ele apenas exerce uma posse em nome de outrem, tanto que o art. 1.208 do CC acrescenta que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância.

Por essa razão, os Apelantes não pode ser tidos como possuidores legítimos, eis que não estão ou estavam imbuídos de animus domini, na medida em que assumiram a “posse” do exercida pelo seu genitor, que por sua vez, era empregado da empresa apelada.

Ora, quem ingressa ou permance na coisa para cuidar, zelar, resguardar a posse do empregador/mandante não é possuidor, porque age em nome alheio, como mero instrumento de vontade de outrem, ou seja, está-se diante da figura do fâmulo da posse, que nada mais é que o empregado/preposto que detém a coisa em nome de terceiro, detenção essa que só passará a ser vislumbrada como posse, se e quando, “o até então possuidor direto demonstrar ato exterior e inequívoco de oposição ao antigo possuidor indireto, tendo por efeito a caracterização do animus domini”(Enunciado nº 237 da 3ª Jornada de Direito Civil), o que não aconteceu na espécie.

Diante deste cenário, é de se reconhecer que o exercício precário da posse, em razão de atividade laboral, leva à conclusão de que na espécie não seria possível contemplar a pretensão dos Apelantes.

Portanto, restou demonstrado o esbulho possessório, diante da recusa dos Apelantes em desocuparem o imóvel após o falecimento do Sr. Atamario Francisco da Silva, ocorrido em 17.03.2002, mesmo após terem sido por diversas vezes notificados verbalmente, conforme confirmou a testemunha Alice Maria Fritzen Anibale e também extrajudicialmente (id. 61558578)”.

No tocante à matéria, o entendimento jurisprudencial tem se consolidado de maneira uniforme:

“APELAÇÃO. USUCAPIÃO. ANTERIOR IMISSÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE. COISA JULGADA MATERIAL . SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO DESNECESSÁRIA. VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EXISTENTES . RECURSO DESPROVIDO. 1- A sentença proferida no feito de imissão transitou em julgado, portanto, fez coisa julgada material, tornando-se imutável e indiscutível. 2- Nos termos do art. 508 do CPC/2015, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido .” 3- “A sentença de procedência do pedido reivindicatório faz coisa julgada material e impede que em futura ação se declare usucapião, em favor do réu, assentado em posse anterior à ação reivindicatória.” ( REsp n. 332.880/DF, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 5/10/2006, DJ de 27/11/2006, p . 272.).”
(TJ-MT 10407880620188110041 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

“APELAÇÃO – USUCAPIÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – COISA JULGADA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Tendo sido analisada a posse ad usucapionem dos autores como matéria de defesa em anterior ação reivindicatória ajuizada pelo réu, com trânsito em julgado, inviável o prosseguimento da ação de usucapião, sob pena de ofensa à coisa julgada – Artigo 508 do CPC – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJ-SP - AC: 10019148020178260198 SP 1001914-80.2017.8 .26.0198, Relator.: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 08/06/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE USUCAPIÃO - EXISTÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO REIVINDICATÓRIA - USUCAPIÃO ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA NA NAQUELA AÇÃO PETITÓRIA - EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – IMUTABILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 508 DO CPC RELAÇÃO PROCESSUAL ESTABILIZADA – NECESSÁRIA FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM 10% DO VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO PELA AUTORA E NÃO IMPUGNADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0019016-52 .2019.8.16.0001 - Curitiba - Rel .: Juiz Fabian Schweitzer - J. 05.10.2020)”
(TJ-PR - APL: 00190165220198160001 PR 0019016-52 .2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Juiz Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 05/10/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2020)

“USUCAPIÃO. IDENTIDADE ENTRE O IMÓVEL OBJETO DESTA DEMANDA E O DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA ANTERIORMENTE PROPOSTA ENTRE AS MESMAS PARTES, JULGADA PROCEDENTE EM FAVOR DOS ORA DEMANDADOS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. TESE DE USUCAPIÃO NÃO UTILIZADA COMO DEFESA NA AÇÃO PETITÓRIA . EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ART. 474 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE SE REDISCUTIR A QUESTÃO RESOLVIDA NO FEITO ANTERIOR . PROVIMENTO PRETENDIDO NESTA AÇÃO QUE PRETENDE ESVAZIAR O CONTEÚDO DA SITUAÇÃO JURÍDICA PROTEGIDA PELA COISA JULGADA. Por força da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 474 do CPC), ainda que os motivos e questões acessórias decididas na fundamentação da decisão transitada em julgado não possam ser considerados acobertados pela autoridade da coisa julgada, sua rediscussão em nova demanda restará vedada nas hipóteses em que o julgamento desta puder resultar na violação - direta ou por via transversa - da situação jurídica protegida pela imutabilidade, oriunda daquela primeira decisão. O ajuizamento de ação de usucapião em relação aos mesmos imóveis viola a eficácia preclusiva da coisa julgada, quando os fatos narrados como causa de pedir são anteriores ao trânsito em julgado da ação reivindicatória, entre as mesmas partes, proposta anteriormente e julgada procedente . MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SC - AC: 20160081865 São José 2016.008186-5, Relator.: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 05/04/2016, Terceira Câmara de Direito Civil)

Dessarte, evidenciada a existência de coisa julgada material quanto à tese de usucapião, porquanto anteriormente suscitada como matéria de defesa em ação possessória envolvendo as mesmas partes, impõe-se a manutenção da r. sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025